Tribunal: TJDFT
Processo: 0724643-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724643-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CHARLES DOMINGUES DA SILVA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 175234732 - Proc. 0710649-13.2020.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 09/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator